Tribunal: TJDFT
Processo: 0709778-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. JORNADA DE TRABALHO EXTERNO SUPERIOR AOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DADO PROVIMENTO.
1. Muito embora o trabalho para pessoas presas já se insira entre àquelas condições que se pode denominar como extraordinárias, diante de tantas dificuldades para se conseguir uma colocação para um interno, mas, mesmo assim, não se pode admitir jornadas superiores as dos demais trabalhadores.
2. Assim, ainda que não exista regramento específico em relação ao trabalho externo do apenado, a sua jornada não pode extrapolar os limites constitucionais estabelecidos.
3. Recurso do Ministério Público provido.